Tribunal: STF
Processo: HC 77242
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-18
Data de publicação: 1999-03-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". O artigo 89 da Lei 9.099/95 não
se aplica quando se trata de crime continuado se a soma da pena
mínima do crime mais grave com o aumento mínimo de um sexto for
superior a um ano.
- Em se tratando da aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/95
a crime continuado, "não cabe o argumento da aplicação analógica do
art. 119 do CP, disposição específica, que não comporta ampliação
para o caso em exame, uma vez que levaria a resultado flagrantemente
contrário ao princípio que inspirou o legislador na criação do novo
instituto (já não se trata, em face da quantidade da pena, de
infração de menor potencial ofensivo, de molde a se aplicar o
princípio da desnecessidade da pena de prisão de curta duração).
Aliás, se fosse o caso de ser invocada similitude, caberia lembrar o
caso da suspensão condicional da pena em que também é considerada a
soma das penas (no concurso material) ou a pena única agravada (no
concurso formal e no crime continuado), bem como a hipótese da
concessão da fiança (onde igualmente leva-se em conta a soma das
penas mínimas, que não podem ser consideradas isoladamente - CPP
art. 323-I)."
Ademais, se assim não fosse, ter-se-ia que, em caso de
crime continuado em que os delitos da mesma espécie tivessem penas
diversas, sendo a mais grave com a pena mínima superior a um ano, o
mesmo não ocorrendo com as demais, o processo ficaria suspenso para
os crimes de pena mínima inferior ou igual a um ano, o mesmo não
ocorrendo com relação ao de pena mínima superior a esse limite, o
que evidentemente não se coaduna com a finalidade da suspensão
condicional do processo que diz respeito ao processo como um todo
para evitar a estigmatização derivada dele próprio, e, em
conseqüência, a decorrente da sentença condenatória.
"Habeas corpus" indeferido.